Tribunal: TJES
Processo: 5004943-10.2023.8.08.0021
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004943-10.2023.8.08.0021
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: DEIVID RODRIGUES DE MELO
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. CESAN. RELAÇÃO DE CONSUMO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DA FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SOLICITAÇÃO DE EXTENSÃO DE REDE DE ÁGUA. COBRANÇA INDEVIDA PELA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÉBITO INEXISTENTE. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM DANOS MATERIAIS (R$ 300,00) E DANOS MORAIS (R$ 8.000,00). VALOR FIXADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.
CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°
5004943-10.2023.8.08.0021

Recorrente: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

Recorrido: DEIVID RODRIGUES DE MELO

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimado, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 7311279).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
,
verifico que a parte recorrente sustenta, em síntese, a inexistência de qualquer ato ilícito passível de indenização. Por tais razões, pleiteia pela reforma da sentença, com a improcedência do pedido de indenização por danos morais ou, alternativamente, a redução do
quantum
fixado.

In casu
, verifica-se que o cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação do serviço pelo recorrente, em razão da negativação do nome da parte recorrida em órgão de proteção ao crédito.

Entretanto, após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Vejamos:

Depreende-se dos autos que a irresignação autoral encontra origem na negativação de seu nome, por dívida indevida.

A ré, em sua defesa, confessa que o valor do parcelamento foi cancelado, pois a cobrança se mostrou indevida. Mas mesmo assim houve a negativação do nome do autor, por atraso na análise do processo.

[...]

A própria ré confessa que as alegações autorais são verídicas, ou seja, resta comprovada a falha na prestação de serviços e foram ilegítimas as cobranças, bem como a negativação do nome do autor.

[...]

A constrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, relativa a uma dívida inexistente, configura ato ilícito, provocando ao requerente sentimentos e sensações negativas pela dor, vergonha, constrangimento, e ofensa ao seu bom nome que fora maculado de forma irregular, estando também caracterizado o nexo causal pelo fato de a requerida ter motivado tal situação.

No presente caso, restou evidente a falha na prestação do serviço ante a ausência de comprovação da licitude da negativação, objeto da presente demanda.

Logo, é notória a responsabilidade do recorrente, uma vez que incorreu em uma lamentável falha, gerando o dever de indenizar.

Ademais, segundo vasta jurisprudência das Turmas Recursais e dos Tribunais pátrios, a indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral
in re ipsa
, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos.

No que tange ao
quantum
devido, é cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do montante arbitrado a título de danos morais, sendo eles: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

Assim, considerando a condição econômica das partes, a gravidade da culpa e a extensão do dano, entendo que o valor arbitrado pelo juízo de piso a título de danos morais (R$ 8.000,00) mostra-se razoável e proporcional; quantia suficiente para reparar o dano causado e desencorajar o recorrente de adotar semelhante postura negligente no futuro.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos.

Na forma do art. 55 da Lei 9.099/95,
CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas judiciais e honorários sucumbenciais que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)